Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705323-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSIAS ALVES DE LIMA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL Trata-se de reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PMDF. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE PRIMEIRO-SARGENTO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente, atualmente ocupante da graduação de terceiro-sargento da PMDF, que lhe seja garantida a promoção para o posto de primeiro-sargento. Afirma que teve seu direito de promoção obstado pelo fato de ter adentrado na corporação como candidato sub judice, e que grande parte dos policiais aprovados no mesmo concurso que ele já obteve tal progressão funcional. Busca também ressarcimento pecuniário em razão do suposto atraso em sua promoção. 2. Prejudicial de prescrição: apesar de o Distrito Federal sustentar estar prescrita a pretensão do autor, no que toca às parcelas pecuniárias referentes aos anos de 2000 a 2006, verifico que apenas em 15/09/2018 ocorreu o trânsito em julgado da decisão que determinou, em caráter definitivo, a inclusão do recorrente nos quadros da PMDF. Deste modo, em nome da actio nata, apenas a partir da referida data é que o autor teve certeza do seu vínculo funcional com a Administração Pública, de forma que a contagem do prazo prescricional decorrente de supostos pagamentos a menor deve se dar a partir dela. Prejudicial rejeitada. 3. Não obstante o recorrente afirmar que a sua qualidade de candidato sub judice lhe acarretou preterição na progressão na carreira, o Distrito Federal comprovou que outro candidato do mesmo concurso do autor, também sub judice (e inclusive litisconsorte ativo com o ora recorrente na mesma ação judicial), Silvânio Soares de Souza Júnior, já ocupa hoje a graduação de primeiro-sargento, o que revela a inexistência de qualquer impedimento para que os candidatos sub judice concorressem à ascensão hierárquica. 4. Frise-se que os concursos internos que o recorrente sustenta não ter podido participar baseiam-se em avaliações intelectuais do candidato, de modo que não há como se afirmar que, mesmo que o autor tivesse sido pretérito pela qualidade de sub judice, ele passaria nas provas ou se consagraria entre os melhores colocados. 5. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Tema 454 (RE 629.392/MT, Aline Carvalho Coelho e outros versus Estado do Mato Grosso), aprovou a seguinte tese: "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 6. Assim, seja porque não demonstrada violação do direito do recorrente de participar das seleções internas, seja pelo teor da tese supracitada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 17935345). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1279174, 07454045220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O reclamante alega, em síntese, que: 1) o Tema 454 foi indevidamente aplicado ao caso, pois o Col. STF já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos efeitos retroativos da promoção no serviço público; 2) diversos precedentes deste E. TJDFT reconhecem que o desempenho de atividades policiais durante o período sub judice garante o direito de recebimento das diferenças e das promoções preteridas. É o relato sucinto. Decido. Não vislumbro o cabimento da presente reclamação, a teor do disposto no art. 988 do CPC/2015 c/c art. 196, inciso IV, do RITJDF, in verbis: CPC/2015 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” RITJDFT Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No caso, a reclamação apresentada não está amparada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo, portanto, inadmissível. Nesse sentido: “(...) 2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Assim, para a procedência da reclamação é necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. (...)” (Acórdão 1217658, 00085213520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. (...)” (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da reclamação (RITJDFT 198 I). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator